Tribunal: TJDFT
Processo: 0703503-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0703503-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE MANOEL HONÓRIO FILHO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA JOSE DE FREITAS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por ESPÓLIO DE MANOEL HONÓRIO FILHO, representado por MARIA JOSÉ DE FREITAS em face de decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos da liquidação provisória de sentença no 0742992-28.2021.8.07.0001, que declinou a competência em favor da comarca de Petrolina-PE, nos seguintes termos: “Recebo a emenda. Cumpra-se a determinação de retificação lançada sob o ID. 110782855. Cuida-se de pedido de liquidação provisória de sentença coletiva pelo procedimento comum referente à condenação fixada na ação civil pública proposta pelo MPDFT no 94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília/DF, movido por espólio de MANOEL HONÓRIO FILHO em face do BANCO DO BRASIL S/A , partes qualificadas nos autos. O juiz é dotado da competência mínima para aferir sua própria competência para decidir o caso que lhe é apresentado. Ainda que se trate de competência territorial e, portanto, relativa, passível de prorrogação, é viável a análise prévia – de ofício – da pertinência mínima do local da demanda com a pretensão deduzida. Isso se deve ao fato de que o ajuizamento de ação é o exercício de um direito e, como tal, deve obedecer aos “limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes” (art. 187, do Código Civil). Ainda que se trate de relação amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, não vislumbro a competência deste juízo para processar e julgar o feito. Com efeito, a possibilidade de escolha do foro pela parte autora está limitada aos critérios de competência territorial delimitados pelo CPC, ou seja, o requerente pode propor a ação no foro do domicílio do autor, do domicílio do réu, do local onde deva ser cumprida a obrigação ou no foro de eleição. No entanto, embasar a definição da competência territorial em demandas que envolvam pessoas jurídicas com atuação e domicílio nas mais diversas comarcas do país, em todos os estados da Federação, apenas com base no foro da sede da sociedade implica na desconsideração da realidade socio-geográfica do país. Considerando apenas o foro da sede da pessoa jurídica, e diante da realidade de que grandes litigantes (a exemplo do Banco do Brasil e das fundações de âmbito nacional) têm sede na Capital Federal, aqui concentrar-se-ia talvez grande volume de processos sem que houvesse vínculo das partes com o Distrito Federal. Não raro, verifica-se a escolha do foro pela parte autora, principalmente os habitantes do entorno do Distrito Federal, em razão do baixo valor das custas e da maior celeridade quando comparado com comarcas do interior de grandes Estados. O art. 53, III, a, do CPC deve ser interpretado de forma a atender aos fins sociais e a razoabilidade, conforme determina o art. 8o do CPC. A pessoa jurídica, ao desmembrar-se em diversas sucursais ou agências, o faz para atender ao maior número possível de potenciais usuários de seus serviços. Espraiando-se pelo país, ganha a visibilidade e a atenção do grande público, que tem neste modelo difuso de desconcentração segurança para contratar com algo tangível: a empresa/sociedade/fundação está representada e estabelecida próxima de si e poderá resolver eventuais pendengas naquele local. Embora o centro gestor esteja em Brasília, não se pode desconsiderar a existência da longa manus que atua em outras comarcas e que podem representar a pessoa jurídica sem que haja prejuízo em sua atuação ou mesmo defesa judicial ou extrajudicial. Ademais, deve-se ter em mente que a obrigação cujo cumprimento é exigido deve ser satisfeita na comarca da agência bancária correspondente, atraindo a incidência do enunciado no 363 da Súmula do STF: "A pessoa jurídica de direito privado pode ser demandada no domicílio da agência, ou estabelecimento, em que se praticou o ato". Por estas razões, declino da competência em favor de uma das varas cíveis da Comarca de Petrolina-PE.*documento datado e assinado eletronicamente pelo Magistrado.” PEDRO MATOS DE ARRUDA Juiz Substituto do DF Narra ter ajuizado na origem liquidação de sentença fundada em sentença proferida na ação civil pública n 94.0008514-1, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento das diferenças apuradas entre o INPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41.28%). Afirma que foi comprovada a emissão, pelo agravante, de cédula rural CRPH no 88/00128- 8 para custeio/investimento de atividade rural, a qual consta cláusula específica de correção monetária e índice de reajuste aplicável. No entanto, antes de apreciar o pedido o Juízo de origem proferiu decisão declarando a incompetência da 7a Vara Cível e determinou a remessa dos autos à Justiça Estadual de Petrolina-PE Sustenta possibilidade de processamento da liquidação de sentença no foro de domicílio da sede do Banco do Brasil e que o Juízo de origem não poderia ter declinado a competência de ofício. Cita precedentes. Argumenta presença de probabilidade do direito levando em consideração que a justiça estadual do Distrito Federal é competente para processar a presente demanda; possibilidade de lesão grave ou de difícil reparação, posto que o prosseguimento do feito em foro manifestamente incompetente ensejará a nulidade dos atos processuais e a não concessão da liminar permitirá o andamento do feito em foro distinto do pretendido pelo credor. Para tanto, requer seja concedido liminarmente efeito suspensivo da decisão proferida na liquidação que determinou a remessa dos autos para a Comarca de Petrolina – PE. É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo recolhido (Id 32471285). Conforme preceitua o art. 1.019, I, do CPC, para a concessão da antecipação da tutela recursal ou da atribuição de efeito suspensivo ao recurso, é necessária a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC, a dizer a probabilidade do direito, o risco de dano irreparável ou ao resultado útil do processo. As demandas coletivas e repetitivas não devem ser distribuídas para inúmeras comarcas diferentes, ao contrário, devem ficar concentradas de forma a reduzir o re-trabalho, sendo que medida correta seria que o cumprimento da sentença coletiva também ocorresse de forma coletiva, o que reduziria o número de feitos, com a racionalização dos processos. Não obstante, a pior solução para o sistema e aspergir as demandas por todas as comarcas do Brasil, em diversos Estados, criando-se certamente dificuldades imensas e atrasos injustificáveis. Por ora, a melhor medida é concentrar as ações individuais na sede em Brasília do BANCO DO BRASIL para em etapa posterior haver a liquidação, cumprimento e pagamento de forma coletiva para todos aqueles que sejam credores dos direitos envolvidos. Vale ressaltar que a Justiça do DF está melhor aparelhada para tanto, pelos recursos orçamentários majorados que recebe, carecendo de lógica transferir responsabilidade e trabalho para comarcas menos favorecidas pelo Pais afora. Por todo o exposto, DEFIRO A LIMINAR para o prosseguimento do processo de liquidação no Juízo de origem até os seus ulteriores termos. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Dispensada a intimação da parte agravada tendo em vista que até o momento não houve citação do banco na origem. Publique-se. Intime-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 11 de fevereiro de 2022